Tribunal: TJDFT
Processo: 0742213-08.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0742213-08.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: LUZ DA SILVA COMERCIO E INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA, EDINALDO LUZ DA SILVA, MARIA DAS NEVES GOMES SILVA DESPACHO Intime-se o agravante para se manifestar sobre a tempestividade do presente recurso, uma vez que nos Expedientes dos autos originários consta a informação de sua ciência sobre a decisão agravada no dia 8/9/23 (art. 10 e 933, do CPC). P. I. Brasília - DF, 3 de outubro de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora